Tribunal: TJPA
Processo: 0002883-50.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002883-50.2016.8.14.0047

APELANTE: VANUSA DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que rejeitara embargos à execução opostos por consumidora contra instituição financeira. A agravante alegou: (i) nulidade do título executivo por ausência de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário; (ii) abusividade na cobrança de encargos; e (iii) impenhorabilidade do bem de família oferecido em garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário compromete sua eficácia executiva; (ii) saber se houve abusividade na cobrança de encargos contratuais; (iii) saber se o bem de família oferecido como garantia hipotecária é impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 29, não exige assinatura de testemunhas como requisito para sua exequibilidade, afastando a aplicação subsidiária do art. 784, III, do CPC.
4. Alegações de abusividade de encargos carecem de prova técnica ou documental mínima, não tendo sido comprovada a incorreção do saldo exequendo.
5. A proteção da Lei nº 8.009/1990 não alcança imóvel dado voluntariamente em garantia hipotecária pela própria entidade familiar, conforme dispõe o art. 3º, V, da referida norma.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel for oferecido em garantia real por seus titulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de assinatura de testemunhas não invalida a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 10.931/2004. 2. A penhora de bem de família é admissível quando o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia hipotecária pelo casal ou entidade familiar.

itálico
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V; CPC, art. 784, III.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2009173/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2072002/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/06/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE RIO MARIA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0002883-50.2016.8.14.0047

AGRAVANTE/APELANTE: VANUSA DE OLIVEIRA DIAS

AGRAVADO/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANUSA DE OLIVEIRA DIAS

em face da decisão monocrática de minha relatoria (Id. 25565446) que, nos autos da EMBARGOS DA EXECUÇÃO, opostos em face de BANCO BRADESCO S.A.,
negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a r. sentença em sua integralidade, restando a ementa assim redigida:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, determinando o prosseguimento da execução de cédula de crédito bancário e mantendo a penhora sobre imóvel dado em garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido na ausência de assinatura de testemunhas; (ii) verificar a existência de abusividade na cobrança de juros superiores à taxa média de mercado; e (iii) analisar a possibilidade de impenhorabilidade do imóvel oferecido em garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial nos termos da Lei nº 10.931/2004, não se aplicando a exigência de assinatura de testemunhas prevista para documentos particulares no art. 784, III, do CPC.
4. A apelante não demonstrou concretamente que a taxa de juros aplicada pelo banco extrapola os limites médios de mercado à época da contratação, sendo insuficiente a simples divergência em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central para caracterizar abusividade.
5. O imóvel penhorado foi expressamente dado em garantia hipotecária pela apelante, afastando a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 à impenhorabilidade do bem de família, conforme previsto no art. 3º, V, da referida norma e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
“
Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial independente da assinatura de testemunhas, nos termos da Lei nº 10.931/2004. 2. A mera divergência entre a taxa de juros aplicada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. 3. O imóvel dado em garantia hipotecária não é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.
"

"Dispositivos relevantes citados:" CPC, art. 784, III; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, AgInt no AREsp nº 1682003/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.02.2021; TJPR, AI nº 0051150-67.2021.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 03.10.2022.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26156669), o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática deixou de apreciar os fundamentos relevantes para a nulidade do título executivo, especialmente a reiterada alegação de ausência de assinatura de duas testemunhas, exigência do art. 784, III, do CPC. Defende que, ausente esse requisito, o título não é dotado de exigibilidade, sendo nula a execução, conforme art. 803, I, do CPC.

Aduz, ainda, que os valores cobrados pelo banco são abusivos e desproporcionais, considerando que já quitou 25 parcelas do contrato, e, mesmo assim, é exigido o pagamento de valor superior ao originalmente contratado. A cobrança, segundo a agravante, caracteriza enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Sustenta, por fim, que o imóvel oferecido em garantia é bem de família, sendo impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990, por ser o único bem de sua propriedade e local de moradia da entidade familiar. A decisão monocrática, ao manter a penhora, violaria o direito constitucional à moradia e os princípios da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada.

Em
contrarrazões
, sob Id. 26433356, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, inicialmente, a validade do contrato firmado entre as partes, reputado como título executivo extrajudicial, regular e eficaz, conforme os artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004. Destaca que não há exigência legal de assinatura de testemunhas para sua validade, sendo inaplicável o artigo 783 do CPC aos títulos regulados por legislação especial.

Afirma que a dívida é líquida, certa e exigível, preenchendo os requisitos legais para o ajuizamento da execução. Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, o banco argumenta que o imóvel foi oferecido como garantia hipotecária, hipótese de exceção expressa prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, afastando-se, portanto, a proteção legal.

Com isso, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à insurgência da agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela manejado, mantendo incólume a sentença que rejeitara os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S.A.

A insurgência gira em torno de três principais fundamentos: (i) a alegada nulidade da cédula de crédito bancário por ausência de assinatura de testemunhas; (ii) a suposta abusividade na cobrança de juros; e (iii) a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, objeto de garantia hipotecária.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A insurgência quanto à validade do título executivo carece de amparo legal. O fundamento central da irresignação reside na alegação de ausência de assinatura de testemunhas no instrumento contratual, o que, segundo a agravante, infirmaria sua eficácia executiva, à luz do disposto no art. 784, III, do CPC. Contudo, tal raciocínio ignora que a cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, e o diploma especial – Lei nº 10.931/2004 – prevalece sobre a norma geral processual, nos termos do princípio da especialidade.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo seus requisitos essenciais listados no art. 29 da referida lei,
in verbis:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Com isso, consoante o referido dispositivo legal, dentre os seus requisitos
, não se extrai qualquer menção à obrigatoriedade de assinatura de testemunhas, não figurando sequer de maneira implícita.

Tal interpretação encontra ressonância na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiçam, vejamos:

“[...]

Outrossim, a Lei federal nº 10.931/2004, que criou a cédula de crédito bancário, estabelece, em seu art. 29, formalidades que devem ser observadas, não prevendo no mencionado dispositivo a obrigatoriedade de assinatura de testemunhas, daí sua prescindibilidade a fim de assegurar a exigibilidade do título.

Desse modo, quanto à validade do título, a jurisprudência desta Corte tem admitido a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular.

[...]

(STJ - AREsp: 2009173 DF 2021/0339098-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/03/2022)
(grifei)

Cito ainda esta Corte de Justiça:

APELAÇão CÍVEl. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS . TESTEMUNHA, DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ABUSIVIDADE DE JUROS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA . INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. 1 . Não se encontra entre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário a exigência da assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 29, da Lei n.º 10.931/2004. Precedente do STJ .

2. 2. As alegações referentes a ausência de liquidez, pois deveria ser abatido da execução o valor do automóvel dado como garantia da dívida e sobre abusividade na cobrança de juros não foram impugnadas perante o juízo de origem. Violação ao artigo 1 .013, do CPC.

3. 3. "Nos termos do art . 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública." (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

4. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00024756420138140047 4813782, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, reitero, não há nulidade a ser reconhecida.

No que tange à alegação de abusividade dos juros cobrados e do valor executado, cumpre destacar que a agravante não apresentou elementos probatórios hábeis a infirmar a exatidão do saldo devedor.

Ademais, a própria agravante reconhece ter efetuado parte dos pagamentos, mas deixou de adimplir as parcelas subsequentes, o que, por evidente, justifica a incidência dos encargos moratórios pactuados no contrato, tais como juros de mora, multa contratual e atualização monetária. A inadimplência contratual, nesse cenário, atrai a aplicação dos encargos convencionados e não pode ser desconsiderada.

Quanto à penhora do bem de família, também não há reparo a ser feito na decisão agravada. A proteção da Lei nº 8.009/1990, embora de ordem pública e voltada à tutela da dignidade da entidade familiar, comporta ressalvas legais.

A principal exceção encontra-se no art. 3º, inciso V:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

[...]

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Ora, consta dos autos, inclusive com respaldo em averbação no Cartório de Registro de Imóveis, que o bem foi dado em garantia hipotecária em favor do Banco agravado, por livre e espontânea manifestação de vontade da agravante.

Sendo assim, por força do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990, a proteção da impenhorabilidade não pode ser oposta contra o credor hipotecário, uma vez que a agravante, ao voluntariamente oferecer o imóvel em garantia real, renunciou expressamente à prerrogativa legal que outrora o resguardaria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria, destacando que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos." (EAREsp 848 .498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).
2. Esta Corte Superior perfilha a tese de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar
. 3. No caso concreto, o mútuo representado pela confissão de dívida, objeto da execução, foi assinado apenas pelo devedor recorrente e sua mulher, ambos executados, os quais deram em garantia hipotecária o respectivo imóvel. 4. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2072002 PR 2022/0042141-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Ressalte-se, ainda, que não há violação ao direito fundamental à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal, uma vez que a própria Lei nº 8.009/1990 estabelece, de forma taxativa, os limites e exceções ao seu alcance.

Dessa forma, não se trata de desconsiderar o direito social à moradia, mas sim de respeitar a autonomia da vontade e a vinculação objetiva ao negócio jurídico livremente celebrado, com garantia hipotecária regularmente constituída e registrada.

Por fim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025